Tribunal: TJDFT
Processo: 0709349-55.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
PENAL. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA (CP, ARTIGOS 139 E 140). MANIFESTAÇÃO EM REDE SOCIAL ACERCA DE QUESTÕES CONJUGAIS PRETÉRITAS: INEXISTÊNCIA DO NECESSÁRIO ANIMUS INJURIANDI OU DIFAMANDI. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME (CPP, ARTIGO 395, III). RECURSO IMPROVIDO.
I. Queixa-crime proposta por O.S.P. (querelante) em desfavor de M.S.M.P. (querelada), sua ex-companheira, na qual relata que a querelada, em 31.12.2020, teria ofendido sua honra e o desmoralizado publicamente em postagem em rede social (“Facebook”), nos seguintes termos: “2021 estrelando e eu não posso deixar de fazer esse relato; não posso me sentir acuada e impossibilitada diante do que esse "bom moço" da foto vem fazendo comigo. Foram anos de relacionamento. 16 anos para ser exata. 2 filhos. Família constituída, porém eu estava infeliz. Infeliz por inúmeras razões, por infinitos dilemas. Infeliz por falta de cumplicidade no relacionamento. Ao longo desses 16 anos, à minha maneira, tentei remediar em tudo para preservar a instituição família. O fato é que em Janeiro de 2020 pedi o divórcio. O pedido foi compartilhado com familiares e amigos próximos. Eis o auge, ou talvez o ápice do meu desespero. Esse moço da foto, vem ao longo de 2020 tentando desenfreadamente me desestruturar com palavras e atitudes que o colocam como à vítima da situação. Desde que nos separamos, e por o divórcio ainda estar em andamento, esse moço está bloqueado em minhas redes sociais e contato telefônico em virtude das agressões verbais. Ele tem feito abordagens à minha família continuamente. Conseguiu também convencer a família dele a me procurar para falar de uma dívida que ele "determinou" que tenho para com ele no valor de $ 5.000. O fato é que com o divórcio em andamento, esse moço não tem honrado com o pagamento da pensão alimentícia. Abro um parêntese aqui: ser pai e assumir responsabilidade não tem a ver com sentença judicial. Isso para mim se chama caráter. Se chama responsabilidade. Se chama amor. Pois bem, é preciso falar da tal dívida. Ela tem origem na cabeça de um moço que ao longo desses 16 anos de relacionamento conturbado, nunca soube o que é dormir preocupado com dívidas. Sempre fui a estrutura financeira da minha casa. Sim, eu não escrevi e nem você leu errado. Esse bom moço, viveu por 16 anos uma relação de dependência financeira. Por 16 anos sustentar minha casa e esse bom moço foi uma obrigação. Sempre batalhei para oferecer dentro das minhas possibilidades o melhor aos meus filhos. Sempre fui pai e mãe dos pequenos. Todas as questões financeiras eram, assim como até hoje permanecem sob minha responsabilidade. Por não aceitar o término da relação/vidinha bacana, esse bom moço estipulou a dívida e vem aterrorizado minha vida e minha saúde emocional. Coisa que inclusive eu sempre soube conduzir muito bem ao longo de todo o relacionamento. Essas são às palavras dele, ditas no último dia 30.12 à minha irmã: em vida ou em morte, quero meu dinheiro de volta. Ela vai ter que me pagar. A dívida com o gigolô está relacionada às taxas de registro de imóvel. Imóvel que nada mais é que o abrigo dos filhos dele. Filhos que ele ama acima de tudo. Filhos que ele se preocupa diariamente com alimentação, vestuário e educação... Ele é um pai tão presente que transfere aos filhos a responsabilidade das visitas. Filhos que são a vida desse bom moço. Bom, assim penso eu. Em conversa ocorrida ontem, o bom moço, transmitiu ódio nas palavras ditas à minha irmã. Motivo pelo qual, resolvi partilhar esse relato e assim encorajar outras mulheres. Partilhando um pouquinho da minha realidade quero dizer para outras mulheres que somos muito mais do que imaginamos. Nossa força é fora do normal. Deixamos muitos homens no chinelo. Não é necessário permitir relação agressiva, seja agressão física, verbal ou emocional. Não podemos, por medo, ficar à mercê de homens que tentam nos diminuir. Somos sim, aquilo que nos permitimos ser. Eu, para esse novo ano, quero muita paz e amor. Quero a continuidade da vida leve de 2020. Acredite, por mais difícil que pereça, 2020 foi um ano de reflexão e aprendizados. Levo para 2021 a certeza de que posso tudo, até ser feliz. Para 2021, 0 mazelas. 0 decepções. 0 ódio. 0 agressões. 0 medo. 0 incertezas. 0 inseguranças ...Sejamos luz e amor neste mundo de pessoas rasas”.
II. Nesse quadro fático-jurídico, a conduta da querelada estaria enquadrada nos artigos 139 e 140, c/c artigo 141, III, do CP.
III. De todo o contexto fático-jurídico, não se extrai a intenção de macular a honra objetiva ou subjetiva do ofendido (animus difamandi ou injuriandi), senão o animus narrandi ou criticandi, na medida em que suas declarações, manifestadas em rede social, afiguram-se como mero desabafo decorrente de questões conjugais pretéritas que teriam ocorrido durante os 16 (dezesseis) anos de relacionamento.
IV. Ademais, como bem pontuado na sentença (ora revista), “Observa-se que a queixa-crime não descreveu de maneira clara e objetiva as circunstâncias pertinentes ao(s) fato(s), sendo aqueles narrados na peça inicial demasiadamente genéricos, ou seja, não há precisa descrição de todas as circunstâncias que envolveram os supostos eventos criminosos, sendo que os comentários em tese feitos pela querelada, embora sejam inapropriados, visto que regados por ironia, não restou demonstrado o dolo específico, quais sejam, animus diffamandi e animus injuriandi, tendo havido – em tese – ofensa genérica, o que não é suficiente para caracterizar os tipos penais em comento (crimes contra a honra)”.
V. Diante da ausência de justa causa ao exercício da ação penal, configurada pela inexistência de lastro probatório seguro e satisfatório à instauração de um processo penal, a rejeição da queixa-crime, tal como decidida na decisão ora revista, é medida que se impõe (CPP, art. 395, III).
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 82, § 5o).